Tribunal: TJBA
Processo: 8008906-10.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008906-10.2022.8.05.0080

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: M & M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Advogado(s): MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA registrado(a) civilmente como MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA

APELADO: DEUSNISE APARECIDA BRANDAO NAVARRO

Advogado(s):LORENA CARLA SOARES DELFINO GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA. ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO
E ART. 57
, DA LEI 8.245/91. INTEMPESTIVIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DA RELAÇÃO LOCATÍCIA ATÉ A DESOCUPAÇÃO EFETIVA. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS ORIGINAIS.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A teor do que dispõe o art. 56, parágrafo único, da Lei n.º 8.245/91, nas locações não residenciais,
a ausência de oposição formal do locador no prazo de até 30 dias após o término do contrato implica na prorrogação automática da avença por prazo indeterminado
, com manutenção de todas as cláusulas contratuais anteriores.

2.
Constatad
o o retardo do envio da
notificação extrajudicial de denúncia unilateral
, remetida 34 dias após o fim do prazo contratual originário, deve-se reconhecer a
ocorrência da prorrogação legal do contrato de locação
por prazo indeterminado, mantendo-se válidas as condições anteriormente avençadas, notadamente o valor do aluguel.

3.
A denúncia de contrato de locação por prazo indeterminado somente pode produzir efeitos se realizada
dentro do interstício legal
, não sendo admitida oposição extemporânea capaz de afastar os efeitos da prorrogação já operada de pleno direito.

4.
A relação locatícia subsiste até a efetiva desocupação do imóvel
, sendo o locatário responsável pelos aluguéis e encargos proporcionais ao período de ocupação, a serem apurados em ação própria de cobrança, não obstando o reconhecimento da validade do vínculo até a entrega das chaves.

5.
Reformada a sentença para reconhecer a
ilegalidade da notificação intempestiva
e declarar a
validade do contrato prorrogado
por prazo indeterminado até
setembro de 2023
, com
manutenção do valor do aluguel no patamar de R$ 2.250,00
(dois mil, duzentos e cinquenta reais)
, conforme originalmente estipulado.

6.
Precedentes jurisprudenciais
ratificam a leitura sistemática e teleológica da Lei do Inquilinato, em proteção à segurança jurídica das relações contratuais empresariais, especialmente no contexto de ocupações de longa duração com reiterada renovação tácita.

7. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8008906-10.2022.8.05.0080
, em que figuram, como Apelante

M & M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

e apelado
Deusnise Aparecida Brandão Navarro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora